Tribunal: TJMT
Processo: 0000944-07.2013.8.11.0085
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000944-07.2013.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO GABIATTI - CPF: 065.799.579-72 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), QUECELE DE CARLI - CPF: 028.725.311-22 (ADVOGADO), ANA ANTONINHA GABIATTI - CPF: 025.910.701-80 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO BUFFON - CPF: 355.039.550-72 (APELADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – MORTANDADE DE PEIXES CRIADOS EM TANQUE PELO AUTOR – ALEGAÇÃO DE ENVENENAMENTO POR AGROTÓXICO - ÁREA VIZINHA A DO RÉU – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE OS PEIXES MORRERAM EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO PRODUTO - RELATÓRIO TÉCNICO QUE EMBASA A INICIAL NÃO CONCLUSIVO – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o autor não se desincumbiu de comprovar que a morte dos peixes que criava decorreu de ato ilícito praticado pelo réu, descabe o deferimento da indenização pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Terra Nova do Norte, que julgou improcedente a Ação de Indenização movida pelos ora apelantes, condenando-os nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados e 10% sobre o valor da causa (id 152538114-pág. 01/09).

O apelante aduz que o Juízo
a quo
indeferiu o pedido alegando falta da prova da contemporaneidade dos eventos, um quantitativo residual de agrotóxico na planta ou no solo capaz de gerar a contaminação e, ainda, uma chuva densa e concomitante aos fatos que deslocasse essa química para águas comungadas pelas partes.

Diz que o uso de agrotóxicos para limpeza de pastos, cercas, aceiros, etc., em área rural é prática não negada pelo requerido, e quanto à existência de
um quantitativo residual de agrotóxico na planta ou no solo capaz de gerar a contaminação,
qualquer exame laboratorial feito mesmo após horas do ocorrido já nada apresentaria, já que

se trata de água corrente, que dissipa qualquer toxidade em poucas horas.

Alega que as ações não naturais do réu/apelado (desmate, pulverização venenos, plantação de pastagens, colocação de gado, etc), causaram-lhes danos, o que poderia não ter ocorrido se tivesse o cuidado de não tirar toda a mata que circundava o córrego que atravessa sua área até desembocar na dos Recorrentes.

Em contrarrazões o apelado impugna o pedido da justiça gratuita e pugna pelo não provimento do recurso (id 152538123-pág. 01/09).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

O apelado impugnou o pedido da gratuidade da justiça formulado pelo apelante, que deferi antes do julgamento deste Recurso.

Ocorre que ele não trouxe aos autos nenhum documento que amparasse a sua irresignação. Portanto, deve ser mantido o benefício.

MÉRITO

O apelante ingressou com a Ação de Indenização contra o apelado visando reparação por danos materiais e morais em decorrência da mortandade dos peixes que criava em tanques, por suposto envenenamento através de agrotóxicos pulverizados pelo requerido em suas pastagens.

Narrou que essa mortandade ocorreu em 2011, após uma chuva, em razão do réu/apelado não ter mantido a mata ciliar, causando, assim, a morte de mais de 500 animais.

Afirmou que o requerido e o outro vizinho, Silvano Filho, utilizaram de agrotóxico para limpeza de pastagem poluindo a nascente que desagua nos tanques em que mantém os peixes, tanto é que ingressou com ação de reparação de danos também contra ele (proc. n.
0000902-26.2011.8.11.0085)
.

O autor/apelante trouxe um Relatório de Vistoria Técnica n. 06/2013, elaborado em 02/07/2013, em que foi consignado o seguinte (id 152538051-pág. 25/28:

“
Possíveis produtos utilizados ao entorno da nascente que abastece os reservatórios/tanques não foram identificados por consequência do tempo entre o ocorrido e a presente vistoria
. No entanto, é visível a ação de produtos nocivos a piscicultura nas áreas de pastagens ao entorno da nascente, o que comprova ter havido uso de produtos agroquímicos.

A Resolução CONAMA n. 303, de 20 de março de 2002, artigo 3o, Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:

Art. 3o Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com largura mínima, de:

a) trinta metros, para o curso d`água com menos de dez metros de largura;

(...)

II - ao redor de nascente ou olho d`água, ainda que intermitente, com raio mínimo de cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte;

O artigo 46 do decreto n. 2.283 de 09 de dezembro de 2009 estabelece que, para efeito de segurança operacional, a aplicação terrestre de agrotóxico e afins, fica restrita a área tratada, observando as seguintes regras:

I – não é permitida a aplicação terrestre de agrotóxico e afins em áreas situadas a uma distância mínima de:

(...)

b)150 (cento e cinquenta) metros de mananciais de água, moradias isoladas e agrupamentos de animais; e

c) 200 (duzentos) metros das nascentes, ainda que intermitentes.

DA CONSTATAÇÃO NO LOCAL DE VISTORIA

Durante visita in loco constatou-se um índice populacional de alevinos (lambari Astyanax spp ou Mimagoniates spp), entre outras espécies muito reduzida, ou seja, quase extinta, o que reforça a suspeita de contaminação da água nos reservatórios/tanques de pisciculturas.
Também se constatou a nascente do rio totalmente desprotegida, declividade no terreno, ação intensiva de animais bovinos de forma a proporcionar elevados índices de erosões e carregamento de resíduos das pastagens para as nascentes
(fotos em anexo), sendo esta localizada nas propriedades do senhor Cesar Buffon e do senhor Silvano Filho.

(...)

CONCLUSÃO

(...)

Há, no entanto, a constatação de que houve sim interferência na qualidade da água, mesmo havendo ausência de análise visceral dos animais mortos ou análise da água, são fortes as evidências que certamente ocasionou ao produtos um prejuízo avaliado em R$422.670,00 em função da mortalidade dos peixes e o período de inatividade, provocado pela visível alteração na qualidade da água e permanente insegurança de voltar a desenvolver a atividade,
tendo em vista as condições da nascente do rio estar totalmente vulnerável a contaminação por resíduos tóxicos.”

Esse Relatório Técnico foi elaborado em 2013, quando transcorridos 02 anos dos fatos, impossibilitando a comprovação de que as mortes dos peixes foram causadas pelos agrotóxicos.

O Boletim de Ocorrência datado de 02/03/2011, acostado no id 152538051-pág. 35 registrado pelo PM Judson Cordeiro Pantaleão comprova que naquela região houve uns 05 dias de chuvas intensas.

Já o réu/apelado também aportou aos autos um Laudo Técnico elaborado 03 dias após a lavratura do Boletim de Ocorrência, objetivando demonstrar que não houve contaminação da água e dos peixes por herbicida.

Nesse documento ficou consignado que:

“Para minimizar a ação das enxurradas, o proprietário, há alguns anos, fez um canal de cada lado da represa para que a água proveniente das enxurradas das pastagens escoe e NÃO vá diretamente para dentro da represa. Este pequeno canal (fotos 01 a 09) segue pela propriedade imediatamente abaixo circundando a área de tanques.

Apesar de toda chuva que ocorre na região, não foi localizado pontos de erosão significativa, apenas pequenos pontos de erosão laminar, o que nos permite afirmar que não é esse fator, eventual causa de mortandade de peixes.

CONCLUSÃO

Em face das vistorias, análises e levantamentos efetuados na área do Sr. Cezar Augusto Buffon, pode-se concluir que não há em sua propriedade, represa ou nascente, qualquer circunstância que possa afetar ou ter afetado por uso de herbicida 2,4D a suposta criação de peixes do Sr. FRANCISCO GABIATTI. (...)”

Importante ressaltar que cabia ao autor providenciar uma análise visceral dos animais mortos ou análise da água logo após a constatação da morte dos peixes, para comprovar suas alegações. Ocorre que não esses exames não foram realizados, o que impossibilita o acolhimento dos pedidos, pois o referido relatório levanta probabilidades, mas não define a causa da mortandade dos peixes.

Além disso, conforme afirmou o PM que elaborou o Boletim de Ocorrência, choveu muito na área durante 05 dias, o que não é normal e pode causar inúmeros estragos.

No que tange à prova testemunhal, nada contribuiu para a elucidação da matéria, tanto é que o apelante não apontou nenhuma declaração relevante para ele.

Logo, não há prova de que o dano que ocasionou a mortandade dos peixes decorreu de atos do réu/apelado.

Assim, a manutenção da sentença se impõe.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTAMINAÇÃO DE SOLO E AÇUDE COM HERBICIDAS UTILIZADOS EM LAVOURA. PROPRIEDADES VIZINHAS. PROVA. Os elementos constantes dos autos não são suficientes para corroborar a versão esposada na inicial no sentido de que houve um dano (contaminação do solo e da água por herbicidas/agrotóxicos) e que este tenha sido praticado pelos réus. Ausentes, assim, os pressupostos ensejadores da responsabilização civil, razão pela qual de rigor se mostra manter a sentença de improcedência. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70082945379 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 29/04/2020, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 03/09/2020)

Responsabilidade Civil - Danos morais e materiais – Pulverização agrícola - Mortandade de peixes do autor em área contígua à lavoura de cana de açúcar – Os elementos de prova produzidos nos autos não demonstraram a ocorrência de ilícito praticado pela ré, que observou regulamentação para pulverização aérea - Laudo pericial elaborado pela polícia científica descartando contaminação da água – Prova testemunhal produzida pela ré, no sentido da regularidade do procedimento de pulverização, de acordo com normas técnicas – Autor que não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos doa art. 373, I, do CPC – Ação julgada improcedente – Sentença mantida - Recurso de apelação desprovido.
(TJ-SP - AC: 10030429020208260664 SP 1003042-90.2020.8.26.0664, Relator: Mário Daccache, Data de Julgamento: 06/05/2022, 29a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2022)

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa atualizado, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça ao apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023